Tribunal: STF
Processo: ARE 1553705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. FORMA PRIVILEGIADA (VIOLENTA EMOÇÃO). PLEITO ANULATÓRIO. NÃO CABIMENTO. TESE ACUSATÓRIA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. SANÇÃO SUPERIOR A 15 ANOS. LEI 13.964/19. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.



    1. Havendo plausibilidade, ainda que por indícios ou inferências, entre a tese acolhida e qualquer elemento de prova, a decisão dos jurados deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 65, III, "d", do Código Penal, entendeu que mesmo que o agente tenha invocado alguma excludente de ilicitude e ou de culpabilidade ao assumir a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória deve ser beneficiado com a atenuante genérica da confissão espontânea; 



    3. O art. 492 do CPP, recém modificado pela Lei 13.694/19, prevê que o presidente do Tribunal do Júri "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos". Destarte, considerando que a situação ocorrida nos autos se amolda ao dispositivo, a concessão da liberdade provisória aos apelardes não é cabível; 



    4. Apelo parcialmente provido, à unanimidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente